Tribunal: TJDFT
Processo: 0733464-70.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-10-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0733464-70.2021.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: RUDI BREUSTEDT AGRAVADO: APC NET INFORMATICA EIRELI - ME, BANCO DAYCOVAL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por RUDI BREUSTEDT contra decisão (Id. 105843464 dos autos no 0735458-33.2021.8.07.0001) que, em ação de anulação de negócio jurídico cumulada com indenização por danos morais com pedido de tutela de urgência ajuizada pelo ora agravante em face de JRS INFORMAÇOES CADASTRAIS EIRELI (JRS PROMOTORIA) e BANCO DAYCOVAL S.A., indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender as cobranças realizadas no contracheque do autor. Em suas razões recursais, o autor relata que lhe foi ofertada proposta, por representante da empresa ré JRS PROMOTORIA, de portabilidade para créditos consignados com “troco”, mediante a realização de novo contrato de empréstimo consignado com o banco réu DAYCOVAL. Acrescenta que o referido ajuste consistia na quitação integral do contrato de empréstimo anteriormente realizado com o Banco BMG e na amortização de 30 das 46 parcelas vigentes em relação ao contrato com a CEF, sendo que as 16 parcelas restantes seriam eliminadas por antecipação da amortização. Em contraprestação, o autor pagaria 46 parcelas no valor de R$758,67, mas para tanto, deveria autorizar, junto à auditoria do banco réu Daycoval, o desconto de 96 parcelas no seu contracheque, sob a condição de que posteriormente haveria mudança no sistema para 46 parcelas, segundo acordado. Aduz que o crédito consignado foi depositado de forma diversa à contratada e que não houve quitação, sequer abatimento, dos empréstimos realizados com o banco BMG e com a CEF, razão pela qual tentou entrar em contato com a empresa ré JRS Promotoria, mas não obteve êxito. Destaca que os ajustes relatados foram realizados no ano de 2019, não sendo plausível que as instituições financeiras estejam em tratativas para a portabilidade dos empréstimos até o presente momento. Defende o cabimento da suspensão dos descontos das parcelas em sede de tutela antecipada no feito de origem, mormente em razão de onerarem demasiadamente o autor e implicarem em enriquecimento ilícito dos réus. Ressalta a possibilidade de reversibilidade da medida. Ao final, pugna pela concessão da tutela antecipada recursal para que sejam suspensos os descontos realizados na conta do autor. No mérito, requer o conhecimento e provimento do recurso. Sem preparo, em face da gratuidade de justiça concedida no Id. 105843464. É o relatório. DECIDO. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil. Assim, a concessão de medidas de urgência em sede recursal está condicionada à demonstração simultânea da probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Em juízo de cognição sumária, própria desta fase recursal, observa-se não haver razões suficientes para a concessão da antecipação da tutela recursal no presente agravo. O autor interpõe recurso contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação de tutela no feito de origem para suspensão dos descontos de parcelas realizadas pelo banco réu Daycoval em sua conta, decorrente de contratação realizada com representante da empresa ré JRS Promotora. Com efeito, em consulta aos documentos colacionados aos autos de origem, mormente as tratativas realizadas via Whatzapp entre o autor e a empresa ré JRS Promotoria evidencia-se indícios de indução de realização de acordo diverso do inicialmente ajustado, o que apenas poderá ser verificado mediante análise mais apurada quando a instrução probatória, sob o crivo do contraditório. Ademais, não se vislumbra risco de dano imediato, pois o contrato de cédula de crédito bancário remonta ao ano de 2019, tendo o autor proposto a ação apenas em 2021. Assim, considerando que a tramitação do agravo de instrumento costuma ser célere, aguardar o julgamento de mérito pelo Órgão Colegiado revela-se medida mais adequada. Nesses termos, INDEFIRO o pedido de concessão de antecipação de tutela recursal, recebendo o recurso apenas em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. Aos réus para apresentarem contrarrazões no prazo legal. À Secretaria para retificar a autuação em relação ao nome da empresa ré APC NET INFORMATICA EIRELI - ME, pois segundo consta do documento de Id. 105362535 - Pág. 1, dos autos de origem, no CPNJ ora informado consta como ativa desde 2014 a empresa ré JRS INFORMAÇOES CADASTRAIS EIRELI. Publique-se. Intime-se. Brasília – DF, 21 de outubro de 2021. ANA CANTARINO Relatora